Tribunal: TJES
Processo: 5003930-84.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003930-84.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: FLAVIANA DA SILVA ZANOTTI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS PELA CONSUMIDORA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1264/STJ (RESP 2.067.469/SP). RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 6.000,00 MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou procedentes os pedidos da consumidora, reconhecendo a inexistência de débito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.
02. A parte recorrente alegou preliminarmente a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1264/STJ (REsp 2.067.469/SP), o que foi rejeitado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
03. Analisar: (i) a possibilidade de suspensão do processo em virtude do Tema 1264/STJ e (ii) a responsabilidade da fornecedora de serviços de telefonia pela negativação indevida decorrente de contratos fraudulentos.

III – RAZÕES DE DECIDIR
04. A preliminar de suspensão do feito deve ser rejeitada, pois o Tema 1264/STJ limita-se à discussão sobre danos morais em hipóteses de inscrição legítima em cadastros de inadimplentes quando já existente negativação anterior válida, situação diversa da presente, que trata de inscrição indevida por inexistência de contratação.
05. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica (arts. 2º e 3º do CDC).
06. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa (art. 14, CDC).
07. Alegação de fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno, risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade da fornecedora.
08. Inversão do ônus da prova cabível diante da hipossuficiência da consumidora (art. 6º, VIII, CDC).
09. A ré não comprovou a regularidade da contratação, configurando falha na prestação do serviço.
10. Inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral presumido (
in re ipsa
).
11. Valor de R$ 6.000,00 fixado pelo juízo de origem adequado e proporcional, devendo ser mantido.

IV – DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
A preliminar de suspensão do processo em razão do Tema 1264/STJ deve ser rejeitada, por não se aplicar às hipóteses de inscrição indevida decorrente de fraude contratual. A negativação indevida gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora (art. 14, CDC).

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 do CDC; Tema 1264/STJ (inaplicável).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5003930-84.2024.8.08.0006

RECORRENTE: TIM S.A.

RECORRIDO(A): FLAVIANA DA SILVA ZANOTTI

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS PELA CONSUMIDORA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1264/STJ (RESP 2.067.469/SP). RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 6.000,00 MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou procedentes os pedidos da consumidora, reconhecendo a inexistência de débito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.
02. A parte recorrente alegou preliminarmente a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1264/STJ (REsp 2.067.469/SP), o que foi rejeitado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
03. Analisar: (i) a possibilidade de suspensão do processo em virtude do Tema 1264/STJ e (ii) a responsabilidade da fornecedora de serviços de telefonia pela negativação indevida decorrente de contratos fraudulentos.

III – RAZÕES DE DECIDIR
04. A preliminar de suspensão do feito deve ser rejeitada, pois o Tema 1264/STJ limita-se à discussão sobre danos morais em hipóteses de inscrição legítima em cadastros de inadimplentes quando já existente negativação anterior válida, situação diversa da presente, que trata de inscrição indevida por inexistência de contratação.
05. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica (arts. 2º e 3º do CDC).
06. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa (art. 14, CDC).
07. Alegação de fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno, risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade da fornecedora.
08. Inversão do ônus da prova cabível diante da hipossuficiência da consumidora (art. 6º, VIII, CDC).
09. A ré não comprovou a regularidade da contratação, configurando falha na prestação do serviço.
10. Inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral presumido (
in re ipsa
).
11. Valor de R$ 6.000,00 fixado pelo juízo de origem adequado e proporcional, devendo ser mantido.

IV – DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
A preliminar de suspensão do processo em razão do Tema 1264/STJ deve ser rejeitada, por não se aplicar às hipóteses de inscrição indevida decorrente de fraude contratual. A negativação indevida gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora (art. 14, CDC).

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 do CDC; Tema 1264/STJ (inaplicável).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
TIM S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
FLAVIANA DA SILVA ZANOTTI.

A autora, ora recorrida, alegou em sua petição inicial que, ao tentar realizar uma compra, percebeu que seu nome estava negativado no SERASA pela TIM S/A, devido a dois contratos que não reconhece. Embora tenha procurado o PROCON e a TIM S/A tenha informado que não havia mais pendências, seu nome ainda constava como inadimplente, o que lhe causou uma situação vexatória, razão pela qual requereu a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral (Id 13983391), condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (Id 13983395), requerendo, preliminarmente, a suspensão do processo devido ao Tema Repetitivo nº 1264 do STJ. No mérito, sustentou a ausência de irregularidade na contratação e o exercício regular de direito, pleiteando o afastamento dos danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 13983406), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

I) Da preliminar de suspensão do processo

Inicialmente, cumpre analisar o pedido preliminar de suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo nº 1264 do Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação de que a questão submetida a julgamento na Corte Superior - “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordos ou de renegociação de débitos” - seria idêntica à do presente caso.

Contudo, a análise da causa de pedir da recorrida, bem como da sentença de primeiro grau, revela uma distinção crucial que afasta a aplicação do referido tema repetitivo.

Isso porque, no caso em tela, a recorrida alegou que seu nome foi indevidamente negativado no SERASA pela TIM S/A devido a dois contratos que ela não reconhece.

Assim, a tese central da demanda não se refere a uma dívida que legitimamente existiu e, posteriormente, prescreveu, mas sim à falha na prestação do serviço da recorrente ao permitir a contratação fraudulenta em nome da recorrida e a consequente inclusão indevida de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Considerando que a situação de negativação por contratos não reconhecidos e falha na segurança da contratação distingue-se dos casos que o Tema 1264 do STJ abrange, relacionados à cobrança de dívidas supostamente prescritas,
não merece acolhimento a preliminar suscitada.

II) Do mérito recursal

A análise detida dos argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, leva à conclusão de que
as razões recursais não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da empresa de telefonia em decorrência da alegada imputação indevida de dívida e consequente negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como aos danos morais decorrentes.

É inquestionável que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, amoldando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrida se enquadra no conceito de consumidora (art. 2º do CDC) e a recorrente, como prestadora de serviços de telefonia, figura como fornecedora nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal.

Nessa senda, e diante da verossimilhança das alegações da recorrida, bem como de sua hipossuficiência técnica e econômica frente à robustez da estrutura da fornecedora, mostra-se escorreita a sentença ao inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente, que detém o controle sobre os parâmetros de contratação e os dados dos seus clientes, tem o dever de demonstrar a licitude das cobranças e a regularidade dos contratos imputados à recorrida.

A recorrente, em suas razões recursais, fundamenta sua defesa na alegação de que a contratação em nome da recorrida teria sido realizada por terceiro estelionatário, configurando excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, com base no art. 14, § 3.º, II, do CDC. Tenta, ainda, demonstrar que os contratos foram ativados de forma autônoma via aplicativo da empresa, o que, segundo sua ótica, afastariam sua responsabilidade.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, impõe à empresa a obrigação de indenizar os danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

A tese de "culpa exclusiva de terceiro" para eximir-se da reparação civil é admitida pela legislação consumerista, contudo, sua aplicação exige prova robusta e inequívoca de que a conduta de terceiro foi o único fator determinante para a ocorrência do dano, sem qualquer contribuição, mesmo que culposa, por parte do fornecedor.

No caso em apreço, a recorrente não logrou êxito em comprovar de forma cabal que atuou com a diligência necessária na validação dos dados e na celebração dos contratos. A simples alegação de que a contratação foi realizada via aplicativo, sem a apresentação de mecanismos de segurança robustos que impedissem a fraude ou a ativação por terceiros com dados alheios, é insuficiente para afastar sua responsabilidade.

Assim, a ausência de controle efetivo e de mecanismos de segurança adequados no processo de contratação de serviços, especialmente quando envolvem a vinculação de dados pessoais de terceiros, configura falha na prestação do serviço.

No que concerne à configuração do dano moral, a jurisprudência dominante é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano que decorre da própria ilicitude do ato, independentemente de prova específica do abalo experimentado pela vítima. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Caso concreto em que a concessionária de fornecimento de energia elétrica deixou de colacionar aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do contrato supostamente firmado entre as partes. 2 . Sem prova da relação contratual, também não se justifica a existência do débito, razão pela qual a r. sentença objurgada corretamente o declarou inexistente. 3.
A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação
. 4. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça . 5. Recursos desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002300320228080061, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível) [destaquei]

Assim, a alegação da recorrente de que a situação foi resolvida administrativamente e que não houve prova de mácula à honra ou de situação vexatória relevante não elide o dever de indenizar. O simples fato de ter tido o nome negativado indevidamente por dívida inexistente já é suficiente para configurar o dano moral, uma vez que a restrição creditícia causa prejuízos objetivos e subjetivos.

Portanto, a condenação por danos morais se impõe, sendo o valor arbitrado pelo juízo
a quo
, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequado para fins de compensação, pedagógico e punitivo, sem configurar enriquecimento ilícito, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de todo o exposto, as razões recursais apresentadas pelo recorrente não são suficientes para infirmar os sólidos fundamentos da sentença proferida pelo juízo
a quo
, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)